Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. Não tendo a parte autora promovido o recolhimento das custas no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290, promover-se efetivamente ao cancelamento da distribuição.
2. Indevida a condenação da parte autora ao pagamento em custas processuais quando ocorrer o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais.
3. Apelo conhecido e provido.